Tribunal: CARF
Processo: 13502.900748/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900748/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERV E REFRIG DO
NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO.COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em
seu DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Adoto o relatório da Resolução 3802-000.378:
Trata o presente processo de Recurso Voluntário contra a decisão do Acórdão no
0646.383, da 3a Turma da DRJ de Curitiba (PR) fls. 438/443, que não
homologou
a
compensação
constante
do
PER/DCOMP
no
11669.93922.250110.1.3.048338, nos termos do despacho decisório emitido em
03/07/2013 pela DRF de Sorocaba (rastreamento no 56415896).
Na aludida DComp, transmitida eletronicamente em 25/01/2010, a contribuinte
indicou um crédito de R$ 972.958,06 (que corresponde a uma parte do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900748/2013-28
Fl. 4422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

pagamento efetuado em 13/01/2006, sob o código 5856, no valor de R$
1.533.614,45) e débitos de sua responsabilidade
no valor total de R$ 1.384.845,11.
Por unanimidade de votos, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade formalizada pela Recorrente, nos termos do Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
DESPACHO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.
Se a contribuinte, intimada, não apresenta documentos contábeis capazes
de comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu Dacon
(retificadores), apresentados, ainda que previamente à emissão do
despacho decisório, não há como reconhecer direito creditório, devendo-
se manter a não homologação da compensação pleiteada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos contidos nos autos, adoto o relatório objeto da
decisão recorrida, a seguir transcrito na sua integralidade:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
14/08/2013, em face da não homologação da compensação declarada
por meio do Per/Dcomp no 11669.93922.250110.1.3.048338, nos termos
do despacho decisório emitido em 03/07/2013 pela DRF Sorocaba
(rastreamento no 56415896).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 25/01/2010, a
contribuinte indicou um crédito de R$ 972.958,06 (que corresponde a
uma parte do pagamento efetuado em 13/01/2006, sob o código 5856, no
valor de R$ 1.533.614,45) e débitos de sua responsabilidade no valor
total de R$ 1.384.845,11.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 15/07/2013, a
compensação não foi homologada porque, apesar de o pagamento ter
sido localizado, não foi apurado saldo para fins de compensação.
Na manifestação apresentada, a interessada discorre sobre os fatos
havidos, diz que antes da emissão do despacho decisório foi intimada a
apresentar documentos que comprovassem a origem do pagamento
indevido, consoante processo administrativo no 10855.722095/201261, e
que tais documentos foram apresentados. Aduz, ainda, que a origem dos
créditos foi considerada não comprovada pela fiscalização e que a
compensação não foi homologada. Discorda da decisão e afirma que
tanto a DCTF quanto o Dacon foram retificados antes da ciência do
despacho decisório. Salienta que a declaração retificadora substitui
integralmente a que foi retificada e, por considerar espontânea a
transmissão da declaração, pede que a mesma seja acolhida.
Transcreve jurisprudência do CARF e, ao final, pede a homologação da
compensação.
Às fls. 391 a 437, juntaram-se extratos de consulta aos sistemas de
controle de DCTF e Dacon.
Fl. 4423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

É o relatório.
Em 05/05/2014, a Recorrente foi cientificada da decisão da primeira instância,
conforme consta às fls. 449 e 450 (ciência eletrônica – abertura do Portal
eCAC).
Inconformada com a decisão da DRJ/CTA, em 04/06/2014 (recibo do SVA, fl.
452), apresentou recurso voluntário a este CARF (fls. 453/467), argumentando
em suas razões que:
1) Dos fatos e decisão recorrida
Em síntese, defende a recorrente que, com base no art. 3° da lei no 10.833/2003,
apropriou-se de créditos de COFINS que não haviam sido, por equívoco,
reconhecidos, o que acarretou a revisão da apuração de COFINS relativa ao
período de 12/2005.
E, consequentemente, a constatação de que o montante devido para referido
período de COFINS era de R$ 3.649.769,20 (5856) e não de R$ 4.335.391,18,
conforme anteriormente ela havia informado no DACON e na DCTF, ensejou
uma diferença passível de restituição/compensação na quantia de R$ 685.621,98
(R$ 4.335.391,18 R$ 3.649.769,20).
Uma vez retificadas as DCTF e DACON de forma espontânea, ou seja, antes da
ciência do despacho decisório, as declarações retificadas (DACON e DCTF)
têm a mesma natureza das declarações originais, substituindo-as integralmente.
Da análise do acórdão recorrido revela que o reconhecimento do direito ao
crédito está condicionado à comprovação, por meio da apresentação de provas
materiais (documentos contábeis), das alterações por ela feitas na DCTF e no
DACON.
2) Das Razões da Reforma da Decisão Recorrida
2.1 Da revisão da apuração da COFINS e do PIS realizada pela recorrente
Tal revisão se fez necessária ante o objetivo almejado pela recorrente de
adequar o processo de apuração do PIS e da COFINS, centralizando-o em seu
estabelecimento matriz, haja vista que, as referidas apurações eram realizadas
em cada um de seus estabelecimentos filiais, com a utilização de critérios que
divergiam com o praticado pela matriz.
A realização da revisão tinha como escopo criar critérios únicos para apuração
do PIS e da COFINS, ajustando eventuais equívocos.
Conforme demonstra a tabela abaixo, que corresponde às fichas l6A e 16B da
DACON, a base de cálculo do crédito apurado, no valor total de R$
25.600,212,62, foi composta por valores referentes aos bens para revenda, bens
utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos, despesas de
energia elétrica, despesas de aluguéis, fretes, encargos de depreciação e valor de
aquisição sobre bens do ativo, devolução de vendas, créditos por unidade de
medida de produto, outros créditos e bens utilizados como insumos –
importação (quadro demonstrativo elaborado no recurso):
Alega que tal composição encontra respaldo nos documentos fiscais/contábeis
da recorrente, anexados ao presente recurso.
A fim de comprovar referida afirmação, a recorrente junta aos autos as planilhas
anexas elaboradas de acordo com os valores contidos nos resumos dos livros de
registro de apuração do IPI e do I ICMS entradas de cada estabelecimento (doc.
Fl. 4424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

n° 1), os CFOPS de cada operação (doc. n° 2), os rótulos de linha (doc. no 3) as
notas fiscais de entrada daquele estabelecimentos (doc. n° 4).
Ressalta-se que tais demonstrativos foram feitos com espeque nos registros
efetuados nos livros de apuração do IPI e do ICMS entradas e saídas e nas notas
fiscais de entrada de cada estabelecimento, motivo pelo qual, nesta
oportunidade, juntam-se aos autos as cópias daqueles registros (doc. n° 5).
Por conseguinte, algumas destas operações de entrada ensejaram à recorrente,
com base no art. 3° da lei no 10.833/2003, a tomada de créditos de COFINS, a
qual por ela foi devidamente efetuada, nos termos da tabela supramencionada.
A fim de elucidar que tais créditos foram corretamente encontram respaldo nos
documentos fiscais/contábeis, juntam-se os demonstrativos anexos (doc. no 1 ao
16 – fls. 489 a 1.546).
2.2) Do direito ao crédito da COFINS e do PIS sobre materiais e serviços
adquiridos
Na época da revisão realizada, a recorrente contratou a empresa
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos para a realização de um estudo,
cuja cópia se encontra acostadas aos autos (doc. no 17, fls. 587/608).
Amparada pelo estudo desenvolvido pela PwC, a recorrente apropriou-se de
créditos de COFINS que não haviam sido, por equívoco, reconhecidos
anteriormente, com relação a materiais e serviços adquiridos para a manutenção
de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo e despesas de
frete relacionadas à aquisição dos materiais adquiridos para a manutenção de
máquinas e equipamentos.
Cita e transcreve várias Soluções de Consulta elaborada pela Receita Federal do
Brasil.
3) Do Pedido
Ante todo o exposto, requer o provimento do recurso voluntário de forma a
homologar integralmente a declaração de compensação em discussão.
Caso entendam que os documentos ora apresentados não são suficientes à
confirmação da integralidade do crédito, pede-se a conversão deste
julgamento em diligência, a fim de que a verdade material seja enfim
demonstrada.
Por fim, solicita a sustentação oral de suas razões, requer ainda que seja
intimada por via postal e, por fim, também intimado de todos os atos
processuais, por via postal, o seu advogado, conforme nome e endereço
acostado no recurso.

A antiga 2a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento, por unanimidade de
votos, resolveu converter o julgamento do recurso em Diligência, para retorno dos autos à DRF
de Sorocaba – SP (unidade do domicílio tributário), para que, com base nos documentos
apensados aos autos às fls. 489/1.546, considerando as disposições contidas no artigo 3o da Lei
no 10.833/03 e após analisar se os dispêndios apurados pela Recorrente são passíveis de
apropriação de créditos da COFINS conforme alegado, de acordo com o contido no voto,
elaborar demonstrativo e parecer, concluindo se as informações lançadas no recurso refletem a
realidade dos fatos apontados.

Fl. 4425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

A DRF/Sorocaba elaborou a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 12, de 11 de
fevereiro de 2019, em atendimento ao disposto na Resolução 3802-000.378 (fls. 4374 a 4377).
A Fazenda Nacional foi cientificada do teor do resultado da diligência (fls. 4417).
O processo retornou a este Conselho para julgamento e foi posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O presente caso trata-se de alegado indébito que não foi reconhecido por não ter a
interessada apresentado, em processo específico, documentos contábeis capazes de comprovar a
ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu Dacon (retificadores), previamente à emissão
do despacho decisório. Segundo o despacho decisório, cientificado em 15/07/2013 (fl. 11), a
compensação não foi homologada porque, apesar de o pagamento ter sido localizado, não foi
apurado saldo para fins de compensação.
A Recorrente alega que a origem do crédito pretendido seria relativa a materiais e
serviços adquiridos para a manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo e despesas de frete relacionadas à aquisição dos materiais adquiridos para a
manutenção de máquinas e equipamentos, não aproveitados anteriormente, e devidamente
comprovados com documentação correspondente.
A questão foi objeto de diligência fiscal, para retorno dos autos à DRF de
Sorocaba – SP (domicílio tributário da Recorrente), para que:
1) com base nos documentos apensados aos autos às fls. 489/1. 546
(planilha de cálculo, informações e cópia de documentos, demonstrativos
e extrato de livros contábeis e fiscais), levando-se em conta a DCTF e
DACON, retificados, e considerando as disposições contidas no artigo 3o
das Leis no 10.833/03, analisar se os dispêndios alegados pela Recorrente
são passíveis de apropriação de créditos da COFINS, conforme
demonstrativo de apuração elaborado às fls. 460 do recurso voluntário;
2) elaborar demonstrativo e respectivo parecer, informando se as
informações apontadas pela Recorrente em seu recurso refletem a
realidade dos fatos apontados.
Em atendimento à referida Resolução, a Auditora-Fiscal da Receita Federal do
Brasil Cristina Daffre, matrícula 1.295.536, da DRF/SOROCABA, elaborou a Informação Fiscal
DRF/SOR/SEORT no 12, de 11 de fevereiro de 2019, reconhecendo a procedência das alegações
da Recorrente em seu recurso e o indébito de R$ 972.958,06, relativo ao recolhimento efetuado
em 13/12/2005 no valor total de R$ 1.533.614,45 (fls. 4374 a 4377). Transcrevo excerto da
referida Informação Fiscal:
Fl. 4426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

Em 04/04/2016 o interessado requereu a juntada de diversos documentos
complementares, discriminando linha a linha os valores declarados na Ficha 12
- Composição da origem do crédito do DACON retificador (fls 1587 a 2058).
Conforme determinado na Resolução, nossa análise se restringiu a analisar se os
dispêndios alegados pela recorrente são passíveis de apropriação de créditos da
Cofins e confirmar os valores constantes do DACON na Ficha 12 – Apuração
dos Créditos da Cofins. A fim de possibilitar a diligência determinada através
da Resolução no 3802-000.378 com a análise se os dispêndios informados pela
interessada são passíveis de apropriação de crédito de COFINS, conforme
demonstrativo de fls 460, e considerando a impossibilidade de extração e
análise dos dados constantes das planilhas de fls 489 a 1546 elaboramos o
Termo de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 055/2018 para a apresentação
dos arquivos digitais padronizados conforme estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 86/2001 e ADE COFIS no 15/2001 no que se refere aos itens
II e III do Art.1o, § 1 do referido Ato Declaratório (II - fornecedores e clientes;
III – documentos fiscais) (fl 2.061).
A interessada informou sobre a impossibilidade de elaboração de arquivos
digitais na padronização estipulada na IN SRF no 86/2001 e solicitou o aceite
dos documentos apresentadas com informações a respeito da composição das
linhas da Ficha 12 do Dacon referente a Dezembro/2005 (fls 2071 a 2552).
Dentre as planilhas juntadas consta arquivo não paginável com planilha em
formato excel, o que possibilitou a análise das informações apresentadas (fl
2502). Efetuamos uma checagem geral de todos os documentos apresentados e
discorremos a seguir sobre itens que entendemos pertinentes quanto à
composição das linhas da Ficha 12 do Dacon.
Verificamos que consta na Composição da Linha 01 – Créditos Bens para
revenda, itens que se assemelham a material de promoção. Nos termos da
Solução Consulta no 160 - DISIT 09, de 12/08/2013, há impossibilidade de
apuração de crédito de PIS/COFINS com despesas não ligadas à produção,
dentre elas, comissão de venda, propaganda e publicidade, cartazes, banners...
Consta na aba relativa à Linha 2 – Bens utilizados como insumos, que há
compra de material utilizado para manutenção de máquinas e equipamentos. As
peças de reposição/manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na
fabricação de bens destinados à venda são passíveis de apuração de crédito
desde que tais peças não tenham integrado o ativo imobilizado.
Conforme previsto na Lei no 10.833/2003 em seu Art. 3, IV do valor apurado da
COFINS pode ser descontado crédito calculado em relação a aluguéis pagos a
pessoa jurídica de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa. Tais despesas constam na Linha 6 – Despesas de aluguéis de
Maquinas de Pessoa Jurídica.
Quanto à Linha 7 – Fretes sobre Vendas, faz-se necessário verificar se o ônus
dos fretes foi suportado pelo vendedor.
Analisadas as informações decidimos por elaborar o Termo de Intimação Fiscal
DRF/SOR/SEORT no 110/2018 (fls 2553 a 2555), abarcando os processos
referentes ao período de apuração de 06/2005 a 08/2008, já que são objeto de
diligência determinada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
diversos processos administrativos relativos a créditos não reconhecidos
originalmente de PIS/COFINS de tal período.
Fl. 4427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

De forma a comprovar que os bens constantes da Linha 01 são para revenda,
efetuamos lista não exaustiva com diversos itens para que o interessado
comprovasse tratar-se de produtos de revenda. Consta na resposta a listagem das
notas de saída constantes do controle da empresa, bem como cópia do livro de
saída do ICMS, destacando-se as respectivas vendas (fls 2564 a 4043).
Resta comprovado que os itens listados são vendidos e portanto fazem jus a
creditamento.
O interessado juntou Declaração de que os itens constantes no item 2. do Termo
de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 110/2018 não integram o ativo
imobilizado da empresa (fl 4059).
Dentre os itens de maior valor da Linha 4 – Despesas com energia elétrica,
selecionamos dois para apresentação das Notas Fiscais, quais sejam, os
lançamentos ocorridos em 06/07/2005 e 07/12/2006. Foi juntada a Nota Fiscal
do fornecimento de Energia Elétrica da Cia São Francisco datada de
07/12/2006 (fl 4057). Quanto à Nota Fiscal da Cia Energética PE, de
06/07/2005, alegaram que não localizaram a Nota física, entretanto juntaram
cópia do Livro de entrada ICMS que comprova a escrituração da nota (fl 4046).
Para verificar que o ônus dos fretes sobre vendas foram suportados pelo
vendedor elencamos na citada Intimação Fiscal alguns fretes, escolhidos
aleatoriamente, para comprovação dos pagamentos. O interessado juntou
planilha e cópia do livro razão comprovando contabilização (fls 4067 a 4372).
Quanto ao item 4. do Termo de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no
110/2018 , que solicitava documento comprobatório dos gastos com alugueis
efetuados nos dias 08/03/2007, 29/06/2007 e 12/08/2008 (dados extraídos da
composição da Ficha 12 do DACON na Linha 6 – Despesas de aluguéis de
Maquinas de Pessoa Jurídica), o interessado juntou cópia do livro razão no qual
constam os dispêndios efetuados para a empresa Bauko Máquinas SA (fls 4064
a 4066).
Ocorre que tal empresa efetua a venda e locação de máquinas e equipamentos,
ou seja, a documentação encaminhada pelo interessado não é suficiente para
comprovar as despesas declaradas de aluguel. Sendo assim elaboramos o Termo
de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 244/2018 (fl 4373).
Esta última Intimação não impacta a apuração de COFINS do Período de
Apuração 12/2005, objeto de análise neste processo administrativo.
De todo o exposto, resta confirmado que os dispêndios informados pela
interessada são passíveis de apropriação de crédito de COFINS, conforme
demonstrativo de fls 460 e que as informações apontadas pela recorrente
em seu recurso refletem a realidade dos fatos apontados.
Entendemos que está confirmada a apuração da COFINS PA 12/2005 no
valor de R$ 3.649.769,20, com montante indevido de R$ 972.958,06, relativo
ao recolhimento efetuado em 13/12/2005 no valor total de R$ 1.533.614,45.
Constata-se, portanto, que a questão fática foi totalmente resolvida, com a
expressa manifestação da unidade da Receita Federal do Brasil, por meio da Informação Fiscal
DRF/SOR/SEORT no 12, de 11 de fevereiro de 2019, no sentido que os dispêndios informados
são passíveis de apropriação de crédito de COFINS e pela existência de direito creditório
passível de compensação no montante requerido pela Recorrente.
Fl. 4428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900748/2013-28

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes.

Fl. 4429
DF CARF MF
Documento nato-digital